Tribunal: TJDFT
Processo: 0745329-08.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0745329-08.2022.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: JOAO BOSCO ALMEIDA BRITO AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DESPACHO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por João Bosco Almeida Brito em face de decisão (ID 50500053) que não conheceu do recurso inominado interposto pelo recorrente, diante da ausência de recolhimento do preparo. Nos termos do art. 19, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RESOLUÇÃO 20 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021), compete às Turmas Recursais Reunidas processar e julgar mandado de segurança contra atos quaisquer de seus membros. Por esta razão deixo de conhecer do mandado de segurança impetrado, porquanto deve ser apresentado diretamente às Turmas Recursais Reunidas. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.